Tribunal: STF
Processo: Pet 14024
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de correição parcial interposta “em face da inversão tumultuária constantemente verificada nos autos da Ação Penal nº 2.626/DF, cujo Relator é o Exmo. Min. ALEXAN DRE DE MORAES, o qual, como último ato de inversão da marcha processual, na data de 13/06/2025, determinou o prosseguimento do feito e o início da instrução processual da Ação Penal nº 2.629/ DF, mesmo sem ter analisado, o Agravo Regimental protocolado por este impetrante na data de 25/11/2024 (nº 15 5300 /2024 ) – ou seja, ainda antes do recebimento definitivo da de núncia oferecida no bojo da Petição n º 12.873/ DF.”



    Narra o recorrente que: a) o paciente é é um dos acusados na Ação Penal nº 2.629/DF, derivada da “Operação Lesa-Pátria”, acusado pela suposta prática de diversos crimes relacionados aos eventos de 08/01/2023; b) A denúncia foi recebida, e a instrução processual foi iniciada sem a análise de um Agravo Regimental interposto pela defesa contra a forma de julgamento da Petição nº 12.873/DF, que havia sido incluída em pauta virtual; c) o ato do Ministro Relator, ao dar seguimento à instrução do processo, designando audiência e interrogatórios dos réus para 25/06/2025, sem que os recursos defensivos pendentes fossem analisados, importa em inversão tumultuária do feito e nulidade, por configurado erro in procedendo. 



    À vista de tais argumentos pugna: “(a) a concessão de medida liminar, pela imediata correição e ordenamento da Pet n º 12 .873/DF e da Ação Penal n º 2. 629/DF, declarando-se a nulidade de todos os atos processuais praticados após o recebimento da denúncia, suspendendo -se os autos até que sejam efetivamente analisados os p leitos defensivos pendentes, restabelecendo-se a ordem processual e corrigindo, finalmente, o prejuízo sofrido pelo peticionário; (b) ao final, seja provida a presente Correição Parcial, a fim de reconhecer o error in procedendo com a consequente reforma das decisões objurgadas, e a declaração definitiva de todas as nulidades acima apontadas.”



    É o relatório. 



    1. O recurso é manifestamente incabível. 



    Primeiro, os recursos submetem-se ao postulado da taxatividade, de modo que a recorribilidade da decisão judicial depende de previsão legal específica: 



    “Os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo. Isso porque, na tentativa de equilibrar as garantias do valor justiça e do valor certeza, não se pode admitir que a via recursal permaneça infinitamente aberta, o que sacrificaria o princípio da segurança jurídica: a possibilidade de revisão das decisões judiciais há de ser prevista em lei.” (GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008. p. 35, grifei)



    No caso, o recorrente invoca, como fundamento de admissibilidade, os arts. 239 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) e 3º do Código de Processo Penal (CPP). No entanto, tais dispositivos não preveem o cabimento da correição parcial no âmbito desta Suprema Corte. Limitam-se a afirmar que, no que couber, a instrução obedecerá ao procedimento comum do CPP — o que não autoriza, por si só, o manejo de meios impugnativos não previstos no ordenamento jurídico.



    Acrescento que a correição parcial constitui meio de impugnação vocacionado à tutela da condução do processo, de modo que o âmbito de insurgência circunscreve-se a temas de ordem procedimental. A correição parcial não se presta, portanto, à revisão do mérito da decisão atacada, como, no caso, a admissão de recurso excepcional: 



    “Desde o seu surgimento e agora nas diversa legislações, a correição presta-se ao ataque às decisões ou despachos dos juízes não impugnáveis por outro recurso e que representem “erro ou abuso” de que resulte a “inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo”. Destina-se, portanto, a corrigir o error in procedendo, não o error in judicando. (GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008. p. 252, grifei)”



    Não bastasse, as raízes da correição parcial, calcadas no poder hierárquico administrativo, espelham que é de sua essência que o órgão ad quem exerça função subordinante em relação ao órgão a quo, o que não se verifica na espécie, na medida em que se busca a revisão de ato proferido por Ministro integrante da própria Corte Constitucional, afastando-se, assim, o pressuposto estrutural do cabimento do instrumento.



     A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica nesse sentido:



PETIÇÃO. PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS LIMINARES: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. CONVOLAÇÃO DA PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS OU CORREIÇÃO PARCIAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ALEGADO ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL PARA O CABIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL. INVIABILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (Pet 6.332, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/10/2016)



    2. Sendo assim, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente